Tribunal: TJPA
Processo: 0000551-48.2007.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000551-48.2007.8.14.0008

APELANTE: MARCELO SOUZA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA FINAL DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito.

2. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (03/03/2020) e a data do recebimento da denúncia (03/05/2007), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso III, ambos do CPB.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. Extinção, de ofício, da punibilidade do apelante, em face da prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, no entanto, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcelo Souza da Silva
(nascido em
07/09/1981
, conforme
Auto de Qualificação do indicado
na polícia – doc. ID 11988612 – pág. 23) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
03/03/2020
, doc. ID 11988657 – págs. 318/325, pela MMª. Juíza de Direito Titular da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA,
Dra. Bárbara Oliveira Moreira
, que o
condenou
a uma
pena definitiva de 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática da conduta delitiva capitulada no art. 157, §2º, inciso II, do CPB (
roubo qualificado
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 11988609 – págs. 03/04) que, na noite de
04/03/2007
, por volta das 20h00min., o denunciado
Marcelo Souza da Silva
,
previamente ajustado e ligado pelo mesmo liame subjetivo de atuação, em união de vontades e conjunção de esforços
, com o menor de idade identificado por
A. J. S.
, abordaram a vítima
Larissa Pinheiro do Rosário Oliveira
, quando esta se encontrava nas cercanias da
Praça da Vila dos Cabanos
, no município de Barcarena/PA, em prejuízo de quem,
subtraíram para si ou para outrem, mediante violência física: 01 (um) aparelho celular Nokia 6101
, habilitado pela Amazônia Celular.

Em seguida,
empreenderam fuga
, vindo a ser
presos
momentos depois,
ainda na posse do objeto subtraído
, delatado que foram pela vítima a um vigilante que passou no local, após o que acionaram a Polícia Militar,
recuperando-se o bem referido
.

Em
razões recursais
(doc. ID 11988658 a ID 11988659 – págs. 341/348), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará,
requer que a pena-base do apelante seja reduzida ao mínimo legal de 04 (quatro) anos
, vez que aplicada de forma demasiadamente alta, destacando
as circunstâncias pessoais do agente
, bem como
a grande maioria favorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
, com fundamento no
princípio da proporcionalidade
.

Clama pelo
afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas
(art. 29 do CBP), ante a inexistência de liame subjetivo entre os agentes.

Caso tais pedidos não sejam acolhidos,
a defesa pugna para que a pena final seja fixada no mínimo legal de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
recursal.

Em
contrarrazões
(doc. ID 11988659 – págs. 349/353), o Promotor de Justiça de 1º Grau pugna pela
manutenção da sentença vergastada, devendo ser negado provimento ao recurso de apelação
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
conhecimento
e
reconhecimento, de ofício, da extinção da punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa
(parecer, doc. ID 13787615 – págs. 361/363).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da extinção da punibilidade do apelante, de ofício, em face da prescrição retroativa.

A defesa do recorrente pleiteia a
reforma do édito condenatório
, pugnando pela
redução da pena-base ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB
e pelo
afastamento da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas
(art. 29 do CPB), além da
redução final da pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, caso os tópicos anteriores não sejam acolhidos.

Todavia, um fator insuperável incide sobre a questão meritória, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (roubo qualificado – art. 157, §2º, inciso II, do CPB)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Da análise detida dos autos, verifica-se,
in casu
, a ocorrência de
prescrição retroativa
. Ora, o dever do Estado é punir quando ocorrer violação da lei penal. Entretanto, perde o direito quando deixa de fornecer em tempo hábil a resposta jurisdicional. Tem-se, então, a ocorrência da
prescrição
.

A
prescrição da pretensão punitiva propriamente dita
transcorre da data da consumação do crime até a sentença final; já a
retroativa
é aquela que ocorre
quando a sentença condenatória transita em julgado para a acusação retroagindo à data da consumação do delito
. Na propriamente dita, o prazo conta-se do cometimento do delito para frente; na
retroativa
,
da sentença transitada em julgado à acusação para trás, para o passado
. Assim,
a pena imposta serve apenas para marcar a quantidade justa pela qual será aferida a prescrição
.

Prolatada a sentença condenatória esta
perderá seus efeitos
se ocorrida a prescrição.
O prazo prescricional computa-se da data da publicação da sentença condenatória para trás, até a data do recebimento da denúncia ou queixa
. Portanto, se excedido o lapso prescricional entre tais marcos terá ocorrido a
prescrição retroativa
.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de
12 (dozes) anos
,
“se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito”
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença penal condenatória (03/03/2020)
, doc. ID 11988657 – págs. 318/325,
e a data do recebimento da denúncia (03/05/2007)
, doc. ID 11988616 – págs. 64),
já se passaram 12 (doze) anos e 10 (dez) meses
,

conforme cálculo extraído do site do CNJ,
tendo o lapso prescricional sido concluído em 02/05/2019
.

Assim, verificada a incidência da prescrição retroativa, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do apelo
e
lhe nego provimento
, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Marcelo Souza da Silva
,
em face da prescrição, na modalidade retroativa
,

nos termos do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso III, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/07/2023